Tribunal: STF
Processo: HC 226027
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.